Tribunal: TCU
Processo: 027.926/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 2362/2022-TCU-Plenário, que determinou ao Banco Central do Brasil informar ao Tribunal os impactos em sua política de aquisições e as medidas adotadas, quando houver o julgamento do mérito da ADI 6936.

Inteiro teor:
Acórdão 2263/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2362/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, em que o Colegiado determinou ao Banco Central do Brasil (BCB) que informe ao Tribunal os impactos em sua política de aquisições e as medidas adotadas por ocasião do julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6936, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, versando sobre a Lei 13.416/2017, a qual autoriza a autarquia a importar papel moeda e moeda metálica de fornecedores estrangeiros; Considerando que o Acórdão monitorando foi proferido nos autos de representação considerada improcedente, que tramitou sob o número TC Processo 000.525/2019-7 e tratou de possíveis irregularidades ocorridas no BCB relacionadas ao Edital de Pré-Qualificação Internacional Demap 110/2018, que culminou com a Concorrência Internacional 28/2019, promovida para a participação de interessados no fornecimento de moedas de circulação comum do Padrão Real; Considerando que a ADI 6936 fora julgada improcedente em 9/4/2024, com trânsito em julgado em 7/5/2024; Considerando que, diante da improcedência da ADI 6936, não haverá impactos na política de aquisições de numerário pelo Banco Central do Brasil; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 24-25, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação assinalada no item 1.9.1 do Acórdão 2362/2022-TCU-Plenário ; b) comunicar a prolação do Acórdão Banco Central do Brasil; e c) autorizar o apensamento do presente processo ao processo originador (TC Processo 000.525/2019-7 ), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 027.926/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.